Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703972-02.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: FRANCISCA ANTONIA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. OFF LABEL. RECUSA COBERTURA. ILEGALIDADE. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. 1. A relação jurídica firmada entre as partes é regida pela Lei 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, e pelo Código Civil, ficando afastada a incidência do CDC, com fundamento no Enunciado de Súmula no 608 do STJ, por se tratar a apelante de entidade de autogestão. 2. O Rol de Procedimentos da ANS possui natureza taxativa mitigada, consoante EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704. 3. Para a concessão excepcional do tratamento não previsto no rol o interessado deve demonstrar, entre outros: (1) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (2) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (3) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros. 4. A apreciação equitativa não é possível quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (Tema 1076 STJ). 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa pela não produção de prova pericial imprescindível ao deslinde da controvérsia; b) artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, inciso II, alínea “g”, e §13, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/1998, argumentando não haver qualquer ilegalidade ou abusividade do plano de saúde em negar fornecimento de medicamento que não se encontra previsto no taxativo rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que, em respeito ao princípio da função social do contrato, inexiste boa-fé da recorrida ao solicitar procedimento que notoriamente não está incluído na cobertura contratual. Ao final, pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 53429030). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10, inciso VI, e 12, inciso I, alínea “c”, inciso II, alínea “g”, e §13, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025